Tribunal: TCU
Processo: 006.885/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1792/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.885/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amapola Correa Soares (XXX.231.610-XX); Bruno Policarpo dos Santos (XXX.376.698-XX); Ederson Baldicera (XXX.860.150-XX); Elisangela da Silva Pires (XXX.314.330-XX); Gerusa Manoela Brito (XXX.434.080-XX); Giana Brites Nascimento (XXX.355.130-XX); Joao Vitor da Silva Bastos (XXX.940.700-XX); Julyan Severo Rampinini (XXX.260.950-XX); Lucas Fernando Goncalves da Silva (XXX.924.500-XX); Robson Antonio da Silva Goncalves (XXX.156.460-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.